Tribunal: TJES
Processo: 5021359-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021359-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONIK CRISTINA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESEMPREGO COMPROVADO. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ABRANGÊNCIA. CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora online de R$ 1.181,20 realizada via SISBAJUD.

2. A recorrente alega a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos, independentemente de onde esteja depositada, sustenta a natureza alimentar da verba e pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita em razão de desemprego.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a legalidade da constrição de valores em conta bancária (PicPay) inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos.

III. Razões de Decidir

4. A prova documental do desemprego (CTPS) corrobora a presunção de hipossuficiência, sendo que a constituição de advogado particular não impede a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4º).

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se restringe à caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda até o limite de 40 salários-mínimos, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

6. A simples movimentação da conta para pagamento de despesas ordinárias ou a tentativa anterior de acordo não afastam a proteção legal, nem configuram má-fé ou fraude aptas a permitir a constrição.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça e determinar o desbloqueio dos valores penhorados. 8. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança qualquer tipo de conta bancária e não somente as aplicações em caderneta de poupança, desde que não configurada má-fé, abuso de direito ou fraude".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 4º; 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.497/SP; STJ, AgInt no REsp 2.095.851/SP; TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000; TJRJ, AI 0098594-78.2022.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MONIK CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos do cumprimento de sentença tombado sob o nº 5000027-74.2025.8.08.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora online de R$ 1.181,20 (um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos), determinando a expedição de alvará em favor do exequente.

Em suas razões (id. 17429267), sustenta a parte recorrente, em síntese, que (i) é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de onde esteja depositada; (ii) a verba bloqueada possui natureza alimentar e é essencial para sua subsistência e (iii) pugna, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que se encontra desempregada, conforme CTPS anexa.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 17475236.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 17547820, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relat
or

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021359-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONIK CRISTINA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MONIK CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos do cumprimento de sentença tombado sob o nº 5000027-74.2025.8.08.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora online de R$ 1.181,20 (um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos), determinando a expedição de alvará em favor do exequente.

Em suas razões (id. 17429267), sustenta a parte recorrente, em síntese, que (i) é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de onde esteja depositada; (ii) a verba bloqueada possui natureza alimentar e é essencial para sua subsistência e (iii) pugna, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que se encontra desempregada, conforme CTPS anexa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação do direito da agravante à gratuidade de justiça e na impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária (PicPay), que totalizam quantias substancialmente inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

1. Da Gratuidade de Justiça

A decisão de piso indeferiu a benesse sob o argumento de que a condição financeira da agravante não teria se alterado desde a fase de conhecimento. Contudo, compulsando os autos, verifico que a agravante juntou cópia de sua carteira de trabalho digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício com a empresa “Domart Alimentos Ltda” encerrou-se em
04/04/2024
.

A prova documental do desemprego é elemento robusto para corroborar a alegada hipossuficiência momentânea. Ademais, o fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme expressa dicção do art. 99, § 4º, do CPC. Não havendo prova em contrário produzida pelo agravado capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, a reforma da decisão neste ponto é medida que se impõe.

2. Da Impenhorabilidade (Art. 833, X, do CPC)

Quanto ao mérito da constrição, verifica-se que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 1.181,20.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No caso sob exame, a constrição ocorreu sobre a quantia de
R$ 1.181,20
, valor este substancialmente inferior a 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável.

Insta consignar ainda que, a simples movimentação da conta para pagamento de despesas ordinárias não retira a proteção legal. Exigir que o pequeno devedor mantenha seus recursos estáticos em uma conta poupança clássica, sem utilizá-los para sua sobrevivência, seria impor um ônus desproporcional e desconectado da realidade econômica atual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART . 833, X, DO CPC/2015.1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.2 . A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.Precedentes.3.
O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art . 833, X, do novo CPC
.Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2095851 SP 2023/0324799-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE, DADA A INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. 1 .
A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança qualquer tipo de conta bancária e não somente as aplicações em caderneta de poupança, desde que não configurada má-fé, abuso de direito ou fraude. Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ é de que a simples movimentação atípica da conta não é capaz, por si só, de caracterizar má-fé ou fraude apta a afastar sua impenhorabilidade. 2 . AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022: ¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.¿ 3. No caso, a despeito do bloqueio judicial de importância superior a cinquenta mil reais, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade da quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00985947820228190000 202300201105, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2023)

Além disso, entendo que o argumento trazido pelo agravado em contrarrazões, de que a agravante ofertou R$ 6.000,00 em tentativa de acordo anterior, não autoriza a penhora forçada de verba protegida por lei. Isso porque a tentativa de composição amigável frustrada não transmuta a natureza da verba remanescente em conta, nem afasta a proteção legal do art. 833, X, do CPC. A

Portanto, imperioso se faz reconhecer a proteção legal sobre a totalidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e essenciais à manutenção digna dos recorrentes e de suas famílias.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada para:

i. Conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante;

ii. Reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.181,20 bloqueada via SISBAJUD (conta PicPay), determinando o imediato desbloqueio e a liberação do valor em favor da agravante, recolhendo-se eventual alvará que tenha sido expedido em favor da parte Exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)